Tribunal: TJDFT
Processo: 0730414-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. IMPUGNAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI No 7.515/1986. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE DA DEMANDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se houve o transcurso do prazo da prescrição para o exercício da pretensão consistente na revisão de ato referente a concurso público promovido pelo Distrito Federal e b) se a presente demanda se encontra, de fato, atingida pelos efeitos da coisa julgada produzida nos autos do processo no 0706987-82.2023.8.07.0018.
2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. A esse respeito também houve a normatização da questão no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos.
5. No caso em deslinde é possível observar que o autor recebe remuneração mensal inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça pretendida.
6. O prazo prescricional para a impugnação judicial de ato referente ao concurso público promovido pela administração direta do Distrito Federal é de 1 (um) ano, nos termos da regra prevista no art. 1o da Lei no 7.515/1986. Diante da especialidade do referido diploma normativo deve ser afastada a aplicação do lapso temporal estabelecido no Decreto no 20.910/1932.
7. O termo inicial do prazo da prescrição fixado na Lei no 7.515/1986 é a data de publicação da homologação do resultado final do concurso.
8. Nos termos da regra prevista no art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil, duas demandas são idênticas caso tenham as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 8.1. No caso em deslinde, é possível identificar que o autor, ora apelante, em demanda anteriormente proposta, sustentou a ocorrência dos mesmos fatos e fundamentos articulados na presente demanda. 8.2. A propositura de nova demanda para que seja deliberado sobre os referidos critérios adotados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, no concurso público para a seleção e a investidura no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (Edital no 31/2022 – SEE-DF, de 30 de junho de 2022), deve ser obstada, em virtude dos efeitos negativos da coisa julgada. 8.3. Nesse contexto, não poderá haver nova deliberação a respeito de questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do enunciado normativo estabelecido no art. 505 do CPC.
9. Deve ainda ser observada a regra prevista no art. 508 do Código de Processo Civil. 9.1. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada convém ressaltar que a impossibilidade de discussão, em novo processo, as mesmas questões ou outras circunstâncias decorrentes é justificável pelos efeitos produzidos pela coisa julgada. 9.2. Assim, sempre que o enfrentamento da alegação puder contrariar o dispositivo de sentença ou acórdão protegidos por esses efeitos deve ser reconhecida a ausência do referido pressuposto processual de validade.
10. Recurso conhecido e desprovido.